Tribunal: TJMT
Processo: 1001178-12.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-12
Data de publicação: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001178-12.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JORGE PEREIRA DA SILVA - CPF: 923.622.658-20 (RECORRIDO), EDEN ANDERSON GARCIA - CPF: 502.739.301-68 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (RECORRENTE), CAMILA MEDIM ABREU FRANCA - CPF: 302.217.708-95 (ADVOGADO), CAROLINA NUNES WHITAKER PENTEADO - CPF: 354.481.178-21 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1001178-12.2022.8.11.0002

Origem:

Juizado Especial Cível de Várzea Grande

Recorrente(s):

BANCO VOLKSWAGEN S/A

Recorrido(s):

JORGE PEREIRA DA SILVA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

12/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO CREDITADO EM CONTA DE TERCEIROS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – ATO ILÍCITO AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Uma vez que o recorrido não demonstrou a responsabilidade da empresa pelo boleto fraudado, o caso espelha clara culpa exclusiva da consumidora, não incorrendo a instituição financeira em qualquer ato ilícito.

Não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deram causa aos fatos narrados na ação.

Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural nos seguintes termos:

Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI do CPC opino pela
PROCEDÊNCIA

EM PARTE
dos pedidos, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, condenar solidariamente as Reclamadas para:

a)
Ao pagamento do valor
R$2.576,24 (dois mil e quinhentos e setenta e seis reais e vinte e quatro centavos) a título de repetição de indébito,
atualizados pelo índice INPC-IBGE a partir do efetivo desembolso e juros de mora de 1% a contar da citação.

b) pagar à parte Autora, a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título dos danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da prolação desta sentença (Súmula 362 STJ), bem como, acrescidos de juros simples de 1% ao mês, contados a partir da citação, conforme art. 240 do CPC.

A Recorrente, em suas razões recursais, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido da inicial.

A recorrida, em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Da análise dos autos, tenho que assiste razão à Recorrente.

Da própria leitura da inicial, verifica-se que o recorrido narra que recebeu da Reclamada através do e-mail, boleto referente à parcela 8, no valor de R$ 1.288,12 (mil e duzentos e oitenta e oito reais), da qual realizou o pagamento.

Ocorre que o recorrido não comprovou de que forma recebeu o boleto fraudado, não juntando aos autos o e-mail que teria recebido este e todos os outros boletos pagos (como alega), não passando de meras alegações.

Observo ainda que, conforme demonstrado pela Recorrente, não há no boleto fraudado informação sobre o número da parcela de referência, nem o número correto do contrato.

Portanto, não é possível responsabilizar a recorrente, tendo em vista que não deu causa aos fatos narrados, pois não foi causadora dos danos que o recorrido relatou.

O recorrido não foi diligente ao não consultar o Banco sobre a idoneidade do boleto e por fim transferir um valor onde constava como beneficiário um terceiro, MERCADO PAGO, ao invés de BANCO VOLKSWAGEN, como nos demais boletos.

Desta feita, muito embora se trate de relação de consumo, incide sobre o caso a excludente de responsabilidade inerente à culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3°, II do CDC.

Saliento que, somente com a versão da parte autora, não podem as instituições financeiras serem obrigadas a baixar um contrato sem o devido pagamento.

Assim, tenho por afastado a existência de ato ilícito por parte da instituição financeira sendo a improcedência da demanda medida a se impor no presente caso.

Neste mesmo sentido já foi decidido anteriormente nos recursos n° 1000354-40.2021.8.11.0050, n° 1037427-33.2020.8.11.0001 e ainda n° 1009735-39.2020.8.11.0040.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivos e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta.

Sem condenação em custas e honorários, nos moldes do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2022